Tribunal: TJMT
Processo: 0003569-13.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003569-13.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Fauna, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CADX MAQUINAS - SERVICOS DE OFICINA E MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.883.115/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003569-13.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003569-13.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, proferida nos autos da Ação Civil Pública e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, no caso dos autos o Ministério Público Estadual pretende a vedação do uso do “correntão” nos desmatamentos autorizados pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que tal técnica refletiria em seu entender - grandes prejuízos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Aduz que, tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, a Ação Civil Pública n. 16143-07.2016.4.01.3600, na qual o Ministério Público Federal rogou
ipsis litteris
pela “vedação da utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” na supressão de vegetação (...)”.

Conclui, então, que os pedidos deduzidos em ambas as demandas visam ao mesmo propósito de vedar a utilização do “correntão” no Estado de Mato Grosso, independentemente de outros pedidos acessórios decorrentes desse principal, e se valem, inclusive, da mesma causa de pedir, que, de forma genérica, pretendem a proteção do solo, fauna e flora, situação que revela típico caso de litispendência, já que existe uma ação anterior ainda não transitada em julgado - atualmente em grau de recurso - versando sobre o mesmo ponto central que a presente demanda visa debater.

Afirma que, quanto à alegação de que na presente demanda também se busca a indenização por supostos danos morais coletivos, tal pretensão não afasta a alegada similaridade das ações coletivas, na medida em que o ponto central está justamente na verificação da legalidade ou não do uso do “correntão” para a supressão de vegetação.

Com esses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para, ao final, ser desprovido o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 176470657, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003569-13.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, proferida nos autos da Ação Civil Pública e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...].

No caso, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, consistente em ordem para que a parte requerida, mediante seu órgão ambiental (Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT),
inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações de Desmate, a vedação ao uso de “correntão” para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes mas não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas, sob pena de multa
.
No mérito, pretende a confirmação da pretensão provisória de urgência,
bem assim a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de indenizar a coletividade por danos morais em valor a ser arbitrado por este Juízo, o qual deverá ser depositado na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, conforme preleciona o art. 13 da Lei n. 7.347/1985, ou aplicado em programas ambientais a serem pactuados entre as partes.

Em síntese, a controvérsia cinge-se quanto à existência de litispendência entre a Ação Civil Pública em comento, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, e a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que tramitou perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, sob o n. 16143-07.2016.4.01.3600, atualmente em fase de análise de recurso de apelação.

Na sentença, a litispendência, arguida pelo recorrido em sede de contestação, foi acolhida pelo juízo a quo, que decidiu nos seguintes termos:

[...].

No caso, verifica-se a ocorrência de litispendência entre a presente ação coletiva (distribuída em
19.11.2019
) e a Ação Civil Pública n. 16143-07.2016.4.01.3600, distribuída em
21.9.2016
para a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (Ids. 36988719, pág. 03/321; 36988720, pág. 01/16), atualmente em fase de análise de recurso de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, repetindo-se, portanto, ação que já estava em curso, tendo em vista a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No tocante à identidade de partes, infere-se que o ESTADO DE MATO GROSSO figura no polo passivo de ambas as ações coletivas, sendo o referido ente público o destinatário único das pretensões contidas nas respectivas iniciais.

Quanto ao polo ativo, conquanto inexista unidade entre o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados (Precedente STJ: REsp 1494405/CE. Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA. DJe 28/11/2018), prevalece o entendimento de que nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda, ainda que se trate de litispendência entre ações coletivas com procedimentos diversos – Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança e a Ação de Improbidade Administrativa – (Precedentes STJ: REsp 427.140/RO. Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX. DJ 25/08/2003, p. 263; REsp 1168391/SC. Rel. Ministra ELIANA CALMON. DJe 31/05/2010; REsp 925.278/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. DJe 08/09/2008; RMS 24.196/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER. DJ 18/02/2008, p. 46; AgRg no REsp 1505359/PE. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 30/11/2016).

No caso, inegável a identidade dos beneficiários dos provimentos jurisdicionais pretendidos pelos autores coletivos, na medida em que as ações civis públicas acima mencionadas objetivam tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, consubstanciado em direito de todos, mais especificamente a fauna e a flora mato-grossenses.

No tocante à
causa de pedir
, infere-se que em ambas as ações coletivas as partes requerentes sustentam que o uso da técnica de “correntão” visando à supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ainda que autorizada pelo órgão ambiental competente, constitui prática que coloca em risco a fauna e a flora local, bem assim o solo, contrariando dispositivos constantes na Constituição Federal (artigos 23, inciso VI, 170, inciso VI, 225, §1º, inciso VII) e na Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 263, parágrafo único, inciso IX), bem assim dispositivos infraconstitucionais (Lei Federal n. 6.938/1981, art. 2º; Lei Federal n. 12.651/2012, artigos 26, §§3º e 4º, e 27), citando, ainda, os Decretos Estadual n. 420/2016 e Legislativo n. 49/2016.

Aliás, a similaridade das supracitadas ações civis públicas pode ser percebida, também, pelos documentos técnicos que fundamentaram e instruíram as suas iniciais, a exemplo do Despacho n. 02001.018174/2016-10 COUSF/IBAMA (proferido em 05.8.2016) e da Nota Técnica n. 02001.001459/2016-11 (emitida em 09.8.2016), ambos elaborados pelo corpo técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

No tocante aos
pedidos
, verifica-se que ambos os autores coletivos almejam provimento judicial para que seja determinada a vedação da utilização da técnica de supressão de vegetação nativa denominada “correntão” no âmbito do território mato-grossense, mediante a condenação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO em obrigação de fazer, devendo incluir, entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionantes das Autorizações de Desmate, a vedação ao uso de “correntão” para os desmatamentos que forem autorizados pelo seu órgão ambiental.

Oportuno ressaltar que a pretensão para a condenação da parte requerida na obrigação de indenizar por supostos danos morais coletivos contida na presente ação civil pública, não afasta a alegada similaridade das ações coletivas, na medida em que o ponto central está justamente na verificação da legalidade ou não do uso do “correntão” para a supressão de vegetação. Aliás, tal análise precede a própria verificação dos requisitos – conduta ilícita e o nexo de causalidade – ensejadores da reparação pretendida.

Por fim, importa destacar que nas ações envolvendo direitos difusos e coletivos, a improcedência por falta de provas permite a repropositura da ação coletiva, inclusive por outro legitimado (Lei n. 7.347/1985, art. 5º), desde que a parte indique a existência de novas provas como preliminar de cabimento da segunda ação, conforme preleciona o art. 16 da Lei n. 7.347/1985. In verbis:

“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.”

A despeito de o pronunciamento judicial federal ter sido fundamentado na ausência de provas (Id. 36988719, pág. 271/278), não se encontra, ainda, com o trânsito em julgado, pois a Ação Civil Pública n. 16143-07.2016.4.01.3600 aguarda a análise recursal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Desse modo, conclui-se pela não aplicação do dispositivo acima transcrito, por não evidenciar, neste momento processual, coisa julgada, mas sim litispendência.

Diante da verificação da litispendência, prejudicada a análise dos embargos de declaração propostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 36981140), bem assim o pedido de intervenção na condição de amicus curiae efetivado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 49647843).

[...]. [Destacado no original].

Em suas razões recursais, o apelante argumenta pela inexistência de litispendência, aduzindo que os pedidos não coincidem, pois ainda que se tenha pleiteado a vedação da utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” em ambas as demandas, cumpre reconhecer que na presente ação se solicitou a sua inclusão: “... entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal...”; o que não se verificou na Ação Civil Pública nº 16143-07.2016.4.01.3600. Tampouco coincidem os pedidos de indenização por danos morais coletivos (ACP nº 0003569-13.2019.8.11.0082) e de nulidade e inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto Legislativo nº 49/2016 (ACP nº 16143-07.2016.4.01.3600).

Do cotejo entre ambas as iniciais, verifica-se os seguintes pedidos:

Ação Civil Pública nº. 0016143-07.2016.4.01.3600:

f1) declarada a nulidade e inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto Legislativo n. 49/2016, com a consequente declaração de nulidade das autorizações do uso de “correntão” já concedidas pelo réu e em vigor;

f2) condenado o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em adoção de medidas necessárias à proteção da flora e fauna, em especial ao conceder autorização para supressão de vegetação nativa com vistas ao uso alternativo do solo, nos termos do artigo 26 do Código Florestal (Lei nº. 12.651/2012), com a vedação da utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” na supressão de vegetação, incluindo abertura e limpeza de áreas rurais, bem como formação ou recuperação de pastagens.

Ação Civil Pública nº. 0003569-13.2019.8.11.0082:

d) após o prazo indicado no item “a”, que seja concedida liminar determinando ao Estado de Mato Grosso que inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações de Desmates a vedação ao uso de correntão para os desmatamentos que foram autorizados após a concessão da liminar. E, com relação as autorizações vigentes, mas não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas.

[...].

h) o regular prosseguimento do feito, até a sentença final de procedência com a confirmação da liminar e, ainda, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar a coletividade por danos morais em valor a ser arbitrado pelo douto juízo, devendo o referido valor ser depositado na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (Banco do Brasil, agência 3834-2, conta nº. 10.42446-6), na forma do art. 13 da Lei n. 7.347/85 ou aplicado em programas ambientais a serem pactuados entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado.

Pois bem.

Como dispõe o art. 337, §1º, do CPC, ocorrerá litispendência quando se repete ação em curso, considerando idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não aconteceu no caso em comento.

Consoante análise da inicial das ações,
embora possuam causa de pedir idêntica (uso da técnica de “correntão” visando à supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ainda que autorizada pelo órgão ambiental competente, constitui prática que coloca em risco a fauna e a flora local), a ACP n.º 16143-07.2016.4.01.3600 busca de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto Legislativo n.º 49/2016, editado pela Assembleia Legislativa, que sustou os efeitos do art. 68 do Decreto Estadual n.º 420/2016 (que proibia a adoção dessa técnica para a supressão de vegetação), com a consequente declaração de nulidade das autorizações de uso do correntão já concedidas pelo Estado e em vigor.

Por sua vez,
a presente ação civil pública pretende obrigar o ente estadual a incluir entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionantes das Autorizações de Desmate/Autorizações de Supressão Vegetal, a vedação do uso do correntão.

Além disso, a ação movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresenta pedido de condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Desse modo, ainda que se admitisse a identidade de pedidos em relação a não utilização da técnica de “correntão”, seria inegável a existência de pedidos mais amplos nos presentes autos, a satisfatoriamente demonstrar a ocorrência de continência.

Ademais, tendo a presente ação sido proposta em momento posterior ao ajuizamento da outra Ação Civil Pública, em trâmite perante a Justiça Federal, o Código é expresso quanto à reunião das duas perante o juízo prevento, para julgamento conjunto (art. 57 e 58 do CPC), além da disposição normativa, a Súmula 489 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 489/STJ - Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CONTINÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS COMPROVADOS NOS AUTOS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3º, do CPC).

2. Por outro lado, caso seja verificada identidade quanto às partes e à causa de pedir, com o pedido de uma das ações mais amplo, a abranger o das demais, configura-se o instituto da continência, causa de modificação da competência (art. 56 do CPC).

3. Conforme a Súmula 489 do Superior Tribunal de Justiça, “reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual”.

4. Conforme a jurisprudência pacífica da Corte Superior, tramitando Ações Civis Públicas promovidas por integrantes do Ministério Público Estadual e Federal, nos respectivos juízos, e, em se mostrando consubstancial o conflito, caberá a reunião das ações no juízo federal (CC 112.137/SP).

4. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 0000241-28.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/4/2022, Publicado no DJE 9/5/2022). [Destaquei].

Ocorre que, a ação civil pública ajuizada perante a Justiça Federal está em grau recursal de modo que incabível a possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ:

Súmula 235/STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CÓRREGOS FIGUEIRINHA E MACHADO – PRELIMINAR: INEPCIA DA INICIAL – LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO – REJEIÇÃO. MÉRITO: REGIÃO ANTROPIZADA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA CONSOLIDADA – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – IMINENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MORADORES – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELA ANTROPIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO – MULTA DIÁRIA – PRAZO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento da tese de inépcia da inicial, conquanto somente poderá ser assim considerada caso seja demonstrada a ausência dos requisitos legais para o seu indeferimento, o que não ocorreu no caso em comento, conquanto a inicial possui todos os requisitos legais, tais como o pedido, causa de pedir, nexo entre o descrito e a conclusão entre os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Embora possuam causa de pedir idêntica (degradação das margens do Córrego São Gonçalo), a ação movida pela Defensoria Pública do Estado apresenta pedido absolutamente distinto, porquanto visa unicamente a construção de barreira de contenção da erosão provocada pela alteração no curso das águas do Córrego São Gonçalo, com pleito de realocação de uma única moradora, atingida em sua residência, caso haja risco à sua integridade.

Incabível a possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ. Preliminares rejeitadas.

[...].

Recurso desprovido.

(N.U 0000198-80.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 4/8/2021). [Destaquei].

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ e, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

[...].
[Destaquei].

No caso, em que pesem os argumentos do Recorrente, da simples leitura dos pedidos formulados nas ações, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração da litispendência.

Isso porque, a
Ação Civil Pública n.º 16143-07.2016.4.01.3600
busca a vedação da utilização da técnica de desmatamento denominada “correntão” e, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto Legislativo n.º 49/2016, editado pela Assembleia Legislativa, que sustou os efeitos do art. 68 do Decreto Estadual n.º 420/2016 (que proibia a adoção dessa técnica para a supressão de vegetação), com a consequente declaração de nulidade das autorizações de uso do correntão já concedidas pelo Estado e em vigor.

Por outro lado,
a presente Ação Civil Pública
pretende obrigar o ente estadual a incluir entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionantes das Autorizações de Desmate/Autorizações de Supressão Vegetal, a vedação do uso do “correntão”, bem como almeja indenização à coletividade por danos morais, argumentando, em síntese, o próprio Estado, a quem incumbe a proteção do meio ambiente para a presente e as futuras gerações, adota atuação incompatível ao seu dever constitucional ao permitir o uso da abjeta técnica chamada “correntão”.

Desse modo, conforme consignado na decisão recorrida, muito embora haja identidade de partes e causa de pedir entre as ações civis públicas, não há identidade de pedido, já que o pedido de uma é mais amplo do que a outra.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023